Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722088-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA AGRAVADO: MARIA PINHEIRO DA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708298-62.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud (id 158479641). O agravante alega que a utilização do convênio Serasajud trata-se de medida que confere maior efetividade à tutela jurisdicional pois oportuniza que a inscrição dos devedores na base de dados mantida pelo Serasa se dê de forma célere por procedimento inteiramente eletrônico. Sustenta que inexiste razão para o indeferimento porquanto a comunicação resulta de um fato verídico e incontroverso. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que é inexigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja determinada a inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud. Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 47502183 e 47502182). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu a inclusão do nome da agravada nos cadastros restritivos de crédito nos seguintes termos (id 158479641 dos autos originários): Outrossim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil supracitado deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. O entendimento acima mencionado foi corroborado pelo Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasajud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.[1] O caso dos autos indica que as condições se fazem presentes. Há crédito exigível da agravada em face do agravante no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) resultante de título executivo judicial transitado em julgado e houve requerimento do agravante para a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes. Não há óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.